Tribunal: STJ
Processo: 0182549-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005373 - SP (2025/0182549-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANA CESAR PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
REFAZIMENTO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E DE
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 826e7af1-6c78-4074-a8f5-b23fd31c32db

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005373 - SP (2025/0182549-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANA CESAR PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
REFAZIMENTO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E DE
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Sexta Turma desta Corte o agravo regimental interposto
por LUCIANA CESAR PEREIRA contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi
liminarmente o
conforme esta ementa (fl. 2.494):
habeas corpus,
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
WRIT
JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
indeferido liminarmente.
Writ
Neste recurso, a defesa reafirma a flagrante ilegalidade em razão da
exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga apreendida, bem
como na fixação do regime inicial semiaberto, defendendo a possibilidade de
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA47877187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 20:25:04
Código de Controle do Documento: f898bf49-260f-4261-958a-d76851b79cdf

Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
pela Sexta Turma para refazer a dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no
mínimo legal para ambos os crimes e o estabelecimento do regime inicial prisional
semiaberto.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
A agravante limitou-se a reiterar os argumentos da inicial do
, além de
writ
defender a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Contudo, não rebateu um
dos fundamentos principais que motivaram o indeferimento liminar da inicial, qual seja,
a necessidade de revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via do habeas corpus
para o refazimento da dosimetria da pena e a alteração do regime inicial de
cumprimento de pena (fl. 2.495).
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47877187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 20:25:04
Código de Controle do Documento: f898bf49-260f-4261-958a-d76851b79cdf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.373 / SP
Número Registro: 2025/0182549-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00031473420158260123 2208604102015826000 3147342015 31473420158260123
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE RICARDO DE LIMA DEVIDE
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANA CESAR PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: LEVI MARCAL JUNIOR
CORRÉU
: VANDREIA PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JURACI ALVES DELFINO
CORRÉU
: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48640931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: e5c9aa27-485f-4c62-9f5b-d63b8f400b20

AGRAVANTE : LUCIANA CESAR PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/07/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: e5c9aa27-485f-4c62-9f5b-d63b8f400b20